Tribunal: TJMT
Processo: 1001655-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001655-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JAQUELINE COLLETA PEREIRA LOPES NOGUEIRA - CPF: 737.159.051-15 (AGRAVANTE), SIRLANE FREITAS SOUZA - CPF: 021.443.591-13 (AGRAVADO), JOCINEI COSTA CURITIBA - CPF: 859.244.071-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESPEJO LIMINAR. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. DILAÇÃO DE PRAZO. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu antecipação de tutela em ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, determinando a desocupação voluntária do imóvel pela parte agravante no prazo de 15
(quinze)
dias. A agravante alega hipossuficiência financeira e situação de vulnerabilidade social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que concedeu a tutela antecipada para desocupação imediata do imóvel deve ser mantida; e (
ii
) estabelecer se é cabível a dilação do prazo para desocupação, considerando a vulnerabilidade da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de tutela antecipada para despejo exige a presença dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, sendo necessário equilibrar o direito de propriedade do locador e a dignidade da parte locatária.

4.
A hipossuficiência financeira e a vulnerabilidade social da agravante, que reside no imóvel com filhos menores, justificam a concessão de prazo maior para desocupação, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III).

5.
A jurisprudência admite a dilação do prazo de desocupação em situações excepcionais, quando a medida de despejo pode acarretar danos desproporcionais ao locatário.

6.
A decisão recorrida impôs ônus excessivo à agravante, sem avaliar alternativas menos gravosas, sendo razoável a ampliação do prazo para desocupação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido para ampliar o prazo de desocupação do imóvel para 90 dias.

Tese de julgamento
:

1
.
A concessão de despejo liminar deve observar a necessidade de ponderação entre o direito de propriedade do locador e a dignidade da parte locatária, especialmente em casos de vulnerabilidade social.
2.
Em situações excepcionais, o prazo para desocupação pode ser dilatado para evitar danos desproporcionais ao locatário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1o, III; CPC/2015, art. 1.015, I; Lei no 8.245/91, art. 59, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, AI no 20120583202, Rel. Luiz Carlos
Freyesleben
, j. 18.10.2012; TJ-RS, AI no 52250779720218217000, Rel. Leoberto Narciso
Brancher
, j. 30.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de
a
gravo

de
i
nstrumento

com pedido de
antecipação de tutela da pretensão recursal
proposto por

JAQUELINE COLLETA PEREIRA LOPES NOGUEIRA
,
contra decisão
(Id.
264109284 – fls. 41
),
proferida
em
a
ção de
despejo por término de prazo e falta de pagamento cumulada com ação de cobrança
n
.
o

1067011-83.2024.
8.11.0041
,
que
deferiu a tutela de urgência para
de
terminar à agravante purgar a mora e desocupar voluntariamente o imóvel objeto do contrato de locação,
no prazo de quinze (15) dias
.

Por
intermédio das razões recursais
(Id. 264109278 – fls. 1/7)
,
a
agravante alega que
não foram consideradas as peculiaridades do caso, e manter a decisão liminar de desocupação afronta o princípio da dignidade da pessoa humana, porquanto importa em desalojar três (3) pessoas em estado de extrema vulnerabilidade.

Afirma que, “
a decisão interlocutória agravada determinou a desocupação do imóvel no exíguo prazo de 15 dias, com fundamento no artigo 59, § 1o, VIII, da Lei n. 8.245/91, no entanto, é importante destacar que, embora tal prazo seja a regra, a jurisprudência tem admitido sua
flexibilização
em casos excepcionais
”
, considerando que a agravante é divorciada, possui baixa renda e reside no imóvel com seus filhos menores.

Requer o
provimento do recurso
para revogar a decisão agravada, subs
idiariamente, seja concedido o prazo de noventa (90) dias para a desocupação do imóvel, permitindo um
tratamento mais equilibrado e proporcional às partes, e uma mudança menos gra
vosa.

O pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal foi deferido parcialmente, apenas para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso.

Devidamente intimada, a agravada
SIRLANE FREITAS SOUZA

deixou de apresentar c
ontrarrazões
(Id. 270059862).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JAQUELINE COLLETA PEREIRA LOPES NOGUEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu o pedido de tutela antecipada formulado nos autos da
Ação de Despejo por Fim de Contrato c/c Ação de Cobrança
proposta por SIRLANE FREITAS SOUZA, determinando a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias.

A agravante sustenta que a decisão lhe impõe grave prejuízo, por não possuir condições imediatas para desocupar o imóvel, tendo em vista sua hipossuficiência financeira e a presença de filhos menores que residem com ela
, requerendo a revogação da
ordem de despejo ou, subsidiariamente, a dilatação do prazo para desocupação do imóvel.

A decisão recorrida
se
fundamentou na existência de contrato de locação vencido e na inadimplência da agravante, bem como no direito de propriedade da agravada.

C
onstou da decisão agravada, no que
pertine
:

“
[...]

Observa-se que, na hipótese dos autos, se apresenta adequado o deferimento tutela de urgência formulada pela parte autora, no sentido da desocupação liminar do imóvel, diante do inadimplemento dos aluguéis.

[...]

O periculum in mora torna-se visível com os danos advindos da manutenção na posse do imóvel pelo requerido sem o pagamento da contraprestação devida, (aluguel e consectários locatícios), o que acarreta à requerente excessivo gravame e prejuízo.

Por outro lado, o fumus boni iuris evidencia-se na relação contratual das partes, comprovada por meio do Instrumento Particular de Contrato de Locação Residencial (Id. 176331855).

Ademais, o demandante trouxe aos autos a desocupação enviada ao demandado (Id. 176329797) onde requer a desocupação do imóvel, o pagamento dos aluguéis em
atraso.
[...]

Portanto, analisadas as alegações apresentadas aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada.

Com essas considerações, analisadas as alegações e documentação apresentada, DETERMINO que a parte requerida PURGUE A MORA e DESOCUPE VOLUNTARIAMENTE o imóvel residencial localizado Rua
Alfenas, 333, Condomínio Edifício Residencial Jardins, Apartamento 102, T2, Bairro Jardim Mariana, Cuiabá MT, CEP: 78.040-600, no prazo de 15 dias
.

[...]
”
(Id.
264109284 – fls. 4).

No caso em análise, é inegável o direito da agravada de reaver o imóvel objeto da ação, haja vista o encerramento do contrato de locação e a inadimplência comprovada
, nos termos do
artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal
, que
assegura o direito de propriedade, o que inclui a prerrogativa do locador de reaver o bem ao fim do prazo contratual
,
e

artigo 59, § 1o, VIII, da Lei 8.245/91,
que
autoriza a concessão de liminar para desocupação em prazo de 15
(quinze)
dias em casos de inadimplemento e término de contrato, desde que presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Contudo,
na hipótese,
também é necessário sopesar os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF/88) e da proteção integral à criança e ao adolescente (art. 227 da CF/88)
, considerando que a a
gravante demonstrou residir no imóvel com dois filhos menores
(Id. 264109282 e Id. 264109283)
,
e sua
hipossuficiência econômica
(Id. 264109280)
,
além de s
er
r
esponsável pelo sustento de seus
dois (2)
filhos menores, o que justifica
a necessidade de
um prazo razoável para que organize sua mudança e busque nova moradia.

Logo, a
manutenção do prazo inicial de 15
(quinze)
dias se revela desarrazoada e desproporcional frente às circunstâncias apresentadas,
configurando
risco de prejuízo à saúde e ao bem-estar da família.

Outrossim
, observo que a
jurisprudência
dos Tribunais
tem flexibilizado os prazos para desocupação de imóveis em situações excepcionais, considerando peculiaridades do caso concreto, como vulnerabilidade social e dificuldades de logística na desocupação, sem, contudo, desconsiderar o direito do proprietário
,
in
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE IPTU – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – COMPROVADA INADIMPLÊNCIA – RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO PELO PAGAMENTO DE IPTU – OBRIGAÇÃO ESTIPULADA EM CONTRATO – NÃO PAGAMENTO – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – DILAÇÃO DO PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O contrato de locação se renovou automaticamente e de forma tácita, passando a ser por prazo indeterminado, e de acordo com as condições naquela ocasião estabelecidas, o locatário teria a responsabilidade pela quitação do tributo. Estando
comprovadas a existência de contrato de aluguel
entre as partes, bem como a inadimplência do agravante/locatário, restaram preenchidos os requisitos legalmente previstos para a determinação de desocupação do imóvel.
Considerando o tempo que o recorrente e sua família residem no imóvel, bem como a necessidade de
re-organização
e mudança para outro local, o prazo de 10 dias concedido para desocupação se afigura exíguo, devendo ser dilatado para 30 dias a fim de assegurar ao locatário lapso razoável para as providências necessárias, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana
”
.
(TJ/
MS - AI: 14020069220178120000 MS 1402006-92.2017.8.12.0000, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 19/04/2017, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2017)
.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINARMENTE A TUTELA REINTEGRATÓRIA E DETERMINOU A
DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL EM 15 DIAS. RECURSO DOS RÉUS. PRETENDIDA AMPLIAÇÃO DO PRAZO PARA DEIXAREM O IMÓVEL PARA 90 (NOVENTA DIAS). ACOLHIMENTO PARCIAL. PRAZO FIXADO NA ORIGEM EXÍGUO.
AGRAVANTES QUE POSSUEM DOIS FILHOS MENORES E FIXARAM RESIDÊNCIA NA ÁREA LITIGIOSA. AGRAVADOS QUE MANTINHAM A ÁREA COMO TERRENO DESPROVIDO DE BENFEITORIAS E ATIVIDADES PRODUTIVAS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE DESOCUPAÇÃO PARA 30 DIAS. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA NO PONTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
”.

(TJ/SC - AI:
50111723920228240000, Relator
: Saul
Steil
, Data de Julgamento: 26/07/2022, Terceira Câmara de Direito Civil).

Nesse contexto, há precedentes que permitem a dilatação do prazo de desocupação quando demonstrada a hipo
ssuficiência da parte despejada.

Dessa forma, a determinação de desocupação no prazo de 15
(quinze)
dias
se
revela excessivamente onerosa e pode comprometer a dignidade da parte agravante e de sua família
, incluindo dois menores de idade.

Por outro lado, não se pode olvidar que a agravada é proprietária do bem e tem o direito de reavê-lo, não sendo razoável uma postergação indefinida da posse pela agravante. Nesse sentido, entendo que a concessão de um prazo de 90 (noventa) dias para a desocupação do imóvel se mostra medida mais equilibrada e razoável, resguardando os direitos de ambas as partes.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
,
EM PARTE
, ao recurso, p
ara modificar a decisão agravada
parcialmente,
e conceder
à
agravante o prazo de 90 (noventa) dias para desocupar voluntariamente o imóvel, mantendo-se os demais termos da decisão de primeiro grau.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025